Tribunal: TJSP
Processo: 1040352-10.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos, retificado, todavia, o erro material apontado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça.